Tribunal: TJMT
Processo: 0002401-21.2014.8.11.0059
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002401-21.2014.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE ALVES BORGES - CPF: 751.360.901-20 (RECORRENTE), MARCELIO LEMES DOS REIS - CPF: 828.358.021-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia do acusado. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questões em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o conjunto probatório constante nos autos apresenta indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a justificar a pronúncia do acusado; e (
ii
) se é cabível, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia.

III. Razões de Decidir:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do Tribunal do Júri, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

2. O
standard
probatório exigido nesta etapa situa-se entre aquele necessário para o recebimento da denúncia e o exigido para a condenação, demandando elevado grau de probabilidade quanto à autoria, sem exigir certeza plena, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença.

3. No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de verificação de local de delito, certidão de óbito e demais elementos técnicos constantes dos autos.

4. Os indícios de autoria emergem dos depoimentos testemunhais e das declarações colhidas durante a investigação e a instrução criminal, os quais apontam o recorrente como autor das facadas desferidas contra a vítima após discussão relacionada a dívida de entorpecentes.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo no conjunto probatório, razão pela qual não se mostram manifestamente improcedentes, circunstância que impede seu afastamento na fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistentes em elevado grau de probabilidade de participação do acusado, sem necessidade de certeza plena, reservada ao julgamento
pelo Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e completamente dissociadas do conjunto probatório
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII e LVII; CPP,
arts
. 413 e 414; CP, art. 121, §2o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023; STJ,
AgRg
no HC 891.631/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2024; STJ,
AgRg
no HC 894.353/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
PEDRO HENRIQUE ALVES BORGES
contra decisão prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Porto Alegre do Norte
(MT)

que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime
tipificado
no art. 121, § 2o, inc. II

e IV, do Código Penal (Id.
349125858
).

O recorrente requer a (
a
) absolvição sumária, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria e a fragilidade das provas utilizadas na decisão de pronúncia.

Subsidiariamente, pleiteia a (
b
) a exclusão das qualificadoras de motivo
fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 323772618)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
349125867
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
349125868
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
351758880
).

É o relatório.

V

O

T
O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pel
o
réu.

a) Do pleito de absolvição
por ausência de provas:

O recorrente Pedro Henrique Alves Borges sustenta que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que
seja impronunciado
, sob o argumento de que não existem indícios suficientes de autoria. Alega que o conjunto probatório é frágil e incapaz de demonstrar sua participação no crime, tendo o magistrado se limitado a acolher a narrativa acusatória sem examinar adequadamente as contradições das provas.

Defende

que, diante da dúvida quanto à autoria, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, com a consequente impronúncia, nos termos do art. 414
, do CPP.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

No dia 6 de abril do ano de 2014, por volta das 3h50min, nas imediações do estabelecimento comercial
Coyote
, no município de Confresa/MT, o denunciado PEDRO HENRIQUE ALVES BORGES, agindo com animus necandi, por motivo fútil (discussão por substância entorpecente), mediante recurso que impossibilitou defesa da vítima (golpe de faca nas costas), e utilizando-se de uma arma branca, tipo faca (termo de exibição e apreensão) matou a vítima
Macélio
Lemes dos Reis, vulto Cobrinha,
desferindo-lhe
sucessivamente 2 golpes de faca, conforme Auto de Verificação
de
Local de Delito de fls. 4/7; Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 22/25 e Boletim de Ocorrência Policial.

Restou apurado
do vertente
caderno investigativo que, no dia, hora e local acima mencionados, o denunciado e a vítima se encontravam no estabelecimento comercial denominado Bar
Coyote
quando iniciaram uma discussão por dívida de drogas. Ao passo que a discussão se tornou acalorada, a vítima
Macélio
tentou sair correndo pela rua onde se situa o mencionado bar, no entanto o denunciado alcançou a vítima e lhe deu uma rasteira, de movo que a vítima caiu de bruços no chão.

Aproveitando-se desta ocasião, o denunciado sacou da cintura uma faca e desferiu o primeiro golpe nas costas da vítima, que ainda conseguiu se levantar e caminhar para onde se encontravam as pessoas no bar, mas o denunciado, não satisfeito, desferiu o primeiro golpe de faca na vítima enquanto esta estava caída no solo, de costas.
(...) (Id.
349125372
– Id. 16-18
).

A
pós o regular trâmite processual,
o

recorrente
fo
i

pronunciado
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo O
standard
de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-
standard
-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

N
os termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(l) estiver compro
vada a inexistência do delito;

(ll) estiver provado não ser e
le autor ou partícipe do fato;

(lll) o fato não constitu
ir infração penal; e, por fim,

(lV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
,
para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do
i
n dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para
que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples
preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da
sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

(...).
(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

(...)

A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

(...)

O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

(...)

2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis,
que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser
analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo
condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço,
após a oitiva das testemunhas,
o Juízo de origem entendeu que:

No caso em apreço, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n° 201493278 (ID. 79120206, p. 56-57), Auto de Verificação de Local do Delito (ID. 79120206, p. 58-65), Laudo de Exame de Corpo de Delito - Necropsia (ID. 79120206, p. 96-101), Certidão de Óbito (ID. 79120206, p. 102), Termo de Exibição e Apreensão da faca utilizada no crime (ID. 79120206, p. 106). Os indícios de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Valdemir Lacerda da Silva Campos, policial civil que participou das investigações, relatou que inicialmente foi preso um homem conhecido como Júlio, que estava com uma faca. No entanto, ao dar prosseguimento à investigação, verificaram que não foi o Júlio quem esfaqueou a vítima
Macélio
, conhecido como "Cobrinha", mas sim o acusado Pedro Henrique Alves Borges, em razão de uma dívida relacionada a entorpecentes. Afirmou que chegaram a essa conclusão através de testemunhas que presenciaram o momento em que o acusado desferiu as facadas. Informou ainda que o acusado já era conhecido da polícia por envolvimento com tráfico de entorpecentes e receptação.

A testemunha
Leosônio
Bezerra Araújo, também policial civil, prestou depoimento em juízo corroborando as informações apresentadas por Valdemir Lacerda.

Por outro lado, o acusado Pedro Henrique Alves Borges, em seu interrogatório judicial, negou a autoria do crime, afirmando que no dia dos fatos não estava em Confresa, mas sim em Porto Alegre do Norte, participando de uma festa. Alegou que outra pessoa, identificada como Júlio César, foi presa com a faca e que este teria citado seu nome. Sustentou que nunca conheceu a vítima e que não tinha envolvimento com o crime (ID. 209031547).

Contudo, observo que o depoimento do acusado apresenta contradições quando comparado com seu interrogatório prestado na fase policial. Na delegacia, Pedro Henrique afirmou que estava no bar Coiote juntamente com sua namorada Naiara, que ficaram no local até por volta das 20 horas e então foram embora para a casa de D. Leda, de onde saiu somente no dia seguinte. Relatou ainda que viu "Marcelo Cobrinha" discutindo com Júlio, que estava de posse de uma faca, sendo que Marcelo queria que Júlio lhe vendesse uma droga fiado (ID. 79120206, p. 37-38).

Já em juízo, o acusado mudou sua versão, afirmando que não estava no local dos fatos, que estava em uma festa em Porto Alegre do
Norte e que nem conhecia a vítima. Essa contradição enfraquece significativamente a credibilidade de sua negativa de autoria.

Além disso, constam nos autos os termos de reconhecimento fotográfico realizados por Kamila Viana Rocha e Lourenço Abreu Junior, que identificaram o acusado Pedro Henrique Alves Borges como sendo o autor do crime (ID. 79120206, p. 76-87).

Kamila Viana Rocha, em seu depoimento prestado na fase policial, relatou que estava no
Coyote
comendo pastel quando presenciou Marcelo e Pedro Henrique começarem a discutir por causa de droga. Afirmou que Pedro Henrique puxou uma faca de cabo marrom da barriga e começou a esfaquear Marcelo, sendo que a primeira facada foi nas costas, quando a vítima se encontrava em frente ao Restaurante Paulista. Narrou que Marcelo tentou correr, mas não conseguiu e caiu no chão de barriga para cima, momento em que Pedro Henrique desferiu mais uma facada em seu peito (ID. 79120206, p. 11).

Lourenço Abreu Junior, vulgo "Maranhão", também prestou depoimento na fase policial, relatando que estava no
Coyote
comprando um refrigerante quando viu Pedro Henrique correndo atrás de Marcelo Cobrinha. Afirmou que, quando chegaram em frente ao Restaurante Paulista, Pedro Henrique deu uma rasteira em Marcelo Cobrinha e, aproveitando que ele estava no chão, desferiu uma facada em suas costas. Narrou que Marcelo Cobrinha conseguiu levantar-se e tentou correr para o meio da população, mas Pedro Henrique lhe desferiu a segunda facada no peito (ID. 79120206, p. 10).

Embora essas testemunhas não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos prestados na fase policial, somados aos reconhecimentos fotográficos realizados e aos depoimentos dos policiais civis colhidos sob o crivo do contraditório, constituem indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do acusado.

(...) Assim, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal revelam indícios suficientes de autoria do acusado, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, pois, conforme já salientado acima, nesta fase processual, vigora o princípio “
in dubio pro
societate
”.

Impende destacar ainda, neste momento processual, com esteio nos autos, não vislumbro no caso em julgamento a possibilidade de aplicação dos artigos 414 ou 415 do Código de Processo Penal.

No concernente às qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

No caso em apreço, há indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em discussão por dívida de drogas. Da mesma forma, há elementos que indicam que o acusado
utilizou-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao desferir o primeiro golpe de faca nas costas da vítima, quando esta estava caída no chão após ter levado uma rasteira.

Assim, as qualificadoras mencionadas acima devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

No que se refere ao pedido de absolvição sumária, verifico que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, quais sejam: provada a inexistência do fato; provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Pelo contrário, há provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do acusado, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Diante do exposto, PRONUNCIO o denunciado PEDRO HENRIQUE ALVES BORGES, anteriormente qualificado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.072/90.
(Id.
349125858
)
(grifos meus)
.

Da simples análise do conjunto probatório constante
n
os autos, verifica-se que
o
juízo
de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar
o
acusad
o
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva restam devidamente demonstrados por meio
d
o
Boletim de Ocorrência n.
2014.93278
(Id.
349125372

– p.
8-9
);
Termos de Declarações (Id.
349125372

– p.
10-
13
);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório
(Id.
349125372

– p.
14-15
);
Auto de Verificação de Local de Delito (Id.
349125372
– p. 58-68; 70-73);
Certidão de Óbito (Id.
349125372

– p.
74
);
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.
349125372
– p. 76; 78); Termo de Informações (Id.
349125372
– p. 88),
bem como pelos depoimentos colhidos nos autos, incluindo a oitiva das testemunhas
colhidos
sob o crivo do contraditório

Como consignado na sentença que pronunciou
o acusado,
para esta fase processual, os indícios de autoria estão suficientemente delineados nos autos, especialmente a partir do conteúdo das declarações prestadas pelas autoridades policiais que, de forma harmônica e coerente, narraram sobre as diligências adotadas na apuração
do autor do
homicídio d
e
Marcelo dos Reis Lemes
.

Perante a Autoridade Policial, foram ouvidas Kamila Viana Rocha e Lourenço Abreu Junior. Kamila relatou ter presenciado uma discussão entre a vítima Marcelo, conhecido como
Cobrinha
, e Pedro Henrique, ocasião em que este teria sacado uma faca e desferido golpes contra a vítima
, sendo a primeira facada nas costas do ofendido
. De modo semelhante, Lourenço afirmou ter visto Pedro Henrique perseguir e derrubar Marcelo,
desferindo-lhe
golpes de faca.

Corroborando os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o investigador de polícia Valdemir Lacerda da Silva Campos narrou:

Que na época dos crimes, o plantonista ouviu que seria o Julião o autor desse homicídio. Que a polícia militar foi atrás e conseguiu prender o Julião, mas que durante a investigação, tivemos a informação que não foi o Julião que tinha esfaqueado o Marcelo Cobrinha, mas sim o Pedro devido a uma dívida de entorpecentes. Que esse Pedro já era nosso conhecido pela venda de entorpecentes, entre outros. Que chegamos ao nome do Pedro em razão de testemunhas que virão a hora da facada. Que esse local é uma danceteria, um clube. Que tinha muita gente. Que a partir das testemunhas, elas foram sendo intimadas para falar sobre os fatos. Que segundo informações da testemunha, ele já estava com a faca. Que o Pedro já era conhecido pelo tráfico de entorpecentes e receptação
(Id.
349125378
)
.

Diante desse quadro, entendo qu
e não há falar-se em
impronúncia do réu
, ainda mais quando
a versão sustentada
pelo recorrente

perante a autoridade policial
se
encontra
dissociada dos elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento - prova não repetível) é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe nas costas e fugindo do local" (fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio, a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais e com as imagens de videomonitoramento
. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/
2024
, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal
. 2. Em regra, para os crimes dolosos contra a vida, a prova da materialidade se dá com exame de corpo
de delito. Todavia, segundo a jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos.
Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento. Precedentes
. 3.
Na espécie
, embora não haja sido feito exame de corpo de delito direto,
a pronúncia demonstrou haver materialidade do crime de homicídio qualificado tentado a partir de relatório médico e depoimentos de testemunhas, bem como da confissão judicial do acusado, o qual admitiu haver atirado contra a vítima. Não há, portanto, nulidade do processo configurada
in
casu
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1899786 AL 2021/0168278-0, Rel
.
Min
.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021)
” (grifos meus).

Assim, diante da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
, não resta caminho outro senão a remessa do feito para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

b
)
Do
decote das qualificadoras de motivo
fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima
:

Neste ponto, em síntese, a defesa sustenta que as qualificadoras
do motivo fútil e
de recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser mantidas, pois os depoimentos que as embasam são contraditórios e frágeis.

A incidência das qualificadoras foi fundamentada na sentença de pronúncia, conforme segue:

No concernente às qualificadoras, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

No caso em apreço,
há indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente em discussão por dívida de drogas
.
Da
mesma forma, há elementos que indicam que o acusado
utilizou-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, ao desferir o primeiro golpe de faca nas costas da vítima
, quando esta estava caída no chão após ter levado uma rasteira.

Assim, as qualificadoras mencionadas acima devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos
jurados
(Id.
349125858
) (grifos
meus)
.

Acertada
a decisão de origem.

Isto porque, no caso dos autos, diversamente do que sustenta a defesa, a
s
qualificadora
s
prevista
s
no
art. 121, § 2o, inc. II

e IV, do
CP encontra
m
lastro probatório suficiente a justificar
a
manutenção nesta fase processual.

A qualificadora do motivo fútil, em tese, decorre de circunstâncias que ultrapassam a tipificação básica do homicídio, sobretudo diante da versão apresentada pelas testemunhas, no sentido de que a discussão entre as partes teria ocorrido em razão de uma dívida relacionada a entorpecentes.

Já no que
pertine
ao recurso que dificultou a defesa, as testemunhas
relataram, em sede policial, ter presenciado o momento em que o acusado Pedro Henrique desferiu golpes de faca contra a vítima Marcelo dos Reis Lemes, conhecido como “Cobrinha”, havendo indicação de que o ataque teria ocorrido pelas costas
e com a vítima desarmada
. Tal circunstância
evidencia
, ao menos em juízo de delibação próprio da fase de pronúncia, a utilização de meio que potencialmente reduziu ou inviabilizou a possibilidade de reação ou autodefesa por parte da vítima.

Nessa esteira de pensar:

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) resta configurado quando o ofendido é surpreendido de maneira a reduzir ou impedir sua reação. No caso, as provas indicam que a vítima estava sentada, desarmada e embriagada no momento do ataque, circunstância que dificultou sua defesa e justificou a qualificadora. A jurisprudência não exige que a vítima esteja absolutamente impossibilitada de reagir, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva.

7. Nos termos do Enunciado 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, não se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que adere a uma das versões
sustentadas em plenário, desde que minimamente amparada no conjunto probatório. No caso concreto, os jurados optaram pela tese acusatória, amparada em depoimentos e elementos de prova que sustentam a condenação e as qualificadoras reconhecidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos probatórios, ainda que existam versões divergentes nos autos.”

2. “A crueldade do homicídio pode se caracterizar pela quantidade de golpes de faca, alguns dos quais, transfixando o pescoço da vítima.”

3. “O recurso que dificultou a defesa da vítima não exige impossibilidade absoluta de reação, bastando que o meio empregado reduza significativamente sua capacidade defensiva, como no caso de vítima desarmada e embriagada.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 593, III, "d", e § 3o; CP, art. 121, § 2o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 807.393/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 26/5/2023,
AgInt
no REsp 1737292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018, TJMT,
Enunciado
13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1003796-16.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 11/03/
2025
).

Dessa maneira, verifica-se que a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para justificar a incidência da
s
qualificadora
s

estão
em consonância com o acervo probatório produzido durante a instrução processual.

Frise-se não se estar aqui a manter a
s
qualificadora
s
apontada
s
na denúncia sem nada que as pudesse
m
amparar. Pelo contrário, a meu ver, existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência da
s
qualificadora
s
relacionada
ao motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima, viabilizando seu encaminhamento para análise do Conselho de Sentença (art. 121, § 2o,
I e
IV, CP).

Sobre a exclusão das qualificadoras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente poderão ser excluídas da
sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 55/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...] 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo

o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar de forma soberana a configuração ou não dessas circunstâncias qualificadoras, não sendo
esta
a fase adequada para seu afastamento, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto
por
Pedro Henrique Alves Borges
, mantendo a sentença de pronúncia por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026